Tribunal: TJBA
Processo: 8004258-41.2021.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004258-41.2021.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: JOSÉ VICENTE DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL COSTA SOUZA, ELAINE MASCARENHAS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A, contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve a regular contratação do empréstimo consignado pelo Autor; estabelecer se o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de fraude; e determinar a adequação da condenação ao pagamento de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Apelante não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando prova suficiente da autenticidade da assinatura do Apelado, conforme atestado por perícia grafotécnica que concluiu pela falsificação da assinatura.

4. O Requerido responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479, do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.

5. O risco da atividade bancária não pode ser transferido ao Consumidor, sendo responsabilidade da instituição financeira adotar medidas eficazes para evitar fraudes.

6. O dano moral se configura
in re ipsa
, diante da indevida retenção de valores da aposentadoria do Autor, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

7. O valor arbitrado, para a indenização por dano moral (R$ 5.000,00 – cinco mil reais), respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e coibir condutas similares.

9. A devolução dos valores, indevidamente, descontados deve ocorrer de forma dobrada, consoante o Tema n° 929, do STJ.

10. O ressarcimento do montante creditado, na conta do Suplicante, deve ser mantido.

11. Majorados os honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 17; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJ-BA, AP n.º 80110220320208050001, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 16/05/2022; TJ-SP, AC n.º 10005291320208260095, Rel. Alexandre David Malfatti, 13/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004258-41.2021.8.05.0041
, tendo como Apelante o
BANCO
BRADESCO

S/A
e Apelado
JOSÉ VICENTE DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Salvador, .